Tribunal: TJDFT
Processo: 0739493-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739493-07.2019.8.07.0001 RECORRENTES: THAYLISE SOUSA BEZERRA, KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO RECORRIDOS: JOSÉ AFRÂNIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO. CLÁUSULA CONSTANTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSUFICIÊNCIA. ASSUNÇÃO DE DIVERSAS OBRIGAÇÕES. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda, os devedores foram demandados em duas execuções, uma referente à obrigação de fazer e outra à obrigação de pagar. O ônus da prova quanto à afirmada quitação deve ser imposto aos devedores, sendo insuficiente a referência à cláusula constante do contrato de financeiro, referente somente a parte das obrigações por eles assumida. 2. Não comprovada a quitação do débito executado, mantém-se hígida a obrigação de fazer, diante da improcedência dos embargos à execução. 3. Negou-se provimento ao apelo. Indeferiu-se o pedido de condenação dos apelantes por litigância de má-fé. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 320, 324 e 360, inciso I, todos do Código Civil, 22 e 23, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando que o acórdão ignorou a novação realizada pelas partes, sendo certo que o contrato de alienação fiduciária teria contemplado a totalidade do débito e não parte dele, conforme assentado. Afirmam, ademais, que a quitação do débito constava de declaração expressa no contrato pactuado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à indicada violação aos artigos 320, 324 e 360, inciso I, todos do Código Civil, 22 e 23, ambos da Lei 9.514/1997. Isto porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula daquela Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012